Tribunal: STF
Processo: ARE 1280755
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. DESNECESSIDADE: PRECEDENTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGADA INEXIGIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE 20. 
    1. Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a legitimidade dos agravados para promoverem a execução, bem como a exigibilidade do título. Alega o agravante a ilegitimidade ativa ad causam e inexigibilidade do título executivo, em relação à edição da Súmula Vinculante nº 20. A execução em questão trata de pagamento aos inativos do IBGE da parcela da GDIBGE, gratificação de desempenho institucional, a partir da impetração de mandado de segurança coletivo pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE.
    2. A figura processual da substituição significa estar em Juízo em nome próprio na defesa de interesses de outrem, de quem não se necessita de autorização para a proposição da causa.
    Assim, as associações têm legitimidade para demandar em juízo a tutela de direitos coletivos dos integrantes de toda a categoria que representam, legitimando os agravados para a propositura individual da execução de sentença, seja filiada ou não à entidade. Precedentes do STJ e deste Regional. Nesse sentido, deve ser mantida a decisão que reconheceu a legitimidade da parte agravada para figurar na correlata execução.
    3. No caso de execução individual em sede de ação coletiva, a competência é concorrente entre o Juízo do domicílio do beneficiário e o do prolator da sentença, por aplicação dos arts. 98, § 2º, inciso I, e 101, inciso I, da Lei nº 8.078/90, ante a ausência de legislação específica para disciplinar ações coletivas desta natureza.
    4. Deste modo, considerando que a sentença coletiva foi proferida pelo Juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, trata-se de opção dos credores promoverem a execução na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em aplicação de jurisprudência desta Corte.
    5. No tocante à alegada inexigibilidade do título, em razão da edição da Súmula Vinculante nº 20, o tema em questão foi amplamente debatido pelo Mandado de Segurança Coletivo n. 2009.51.01.002254-6, o qual já transitou em julgado, não sendo cabível, portanto, limitar os direitos reconhecidos pelo decisum na fase processual de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
    6. Outrossim, verifica-se que a execução individual refere-se à liquidação e cobrança das verbas em atraso, haja vista que a implementação da diferença de gratificação no contracheque dos exequentes, conforme determinação do título judicial, já foi cumprida pelo IBGE.
    7. Agravo de instrumento desprovido” (fl. 7, e-doc. 3). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 7).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput, os incs. XXI, XXXVI, LIII e LIV, a al. b do inc. LXX e o inc. LXXVIII do art. 5º, o inc. III do art. 8º, os §§ 2º e 12 do art. 100 e o art. 103-A da Constituição da República.
    Sustenta que “o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação, não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada integralmente” (fl. 4, e-doc. 11).
    Argumenta que “o comando constitucional constante do artigo 5º, inciso XXI, da Lei Maior, não concede às associações representação genérica de seus associados. Ao contrário, tem limitado suas balizas subjetivas, exigindo representação específica para a demanda” (fl. 4, e-doc. 11).
    Salienta que, “mesmo que se entenda que a necessidade de autorização dos associados não se aplicaria ao mandado de segurança coletivo, semelhante alegação, caso aceita, não conduziria ao entendimento de que aquele que se associou posteriormente à propositura da ação poderia usufruir dos benefícios da procedência do pedido” (fl. 8, e-doc. 11).
    Defende “a inexigibilidade do título judicial por inconstitucionalidade, uma vez que o decisum exequendo evidentemente aplicou norma em situação ou com um sentido inconstitucionais, tendo adotado entendimento em frontalmente contrário àquele consubstanciado na Súmula Vinculante 20 desse E. STF”(fl. 9, e-doc. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal e, quanto aos juros e à correção monetária, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, considerado o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, Tema 810 (e-doc. 23). 
    O agravante ressalta que “há de considerar-se atendido o requisito do prequestionamento, uma vez manejados os embargos de declaração com o firme propósito de prequestionar a matéria constitucional ora arguida, não mais haveria o que exigir da ora recorrente no sentido de fazer cumprir o mencionado requisito” (fl. 2, e-doc. 26). 
    Assinala que “o julgamento deste recurso dispensa o reexame de provas, limitando-se ao exame da correta ou não aplicação do direito ao caso. Repita-se, o julgamento do recurso extraordinário não exige o reexame da matéria fática, posto que o que se espera do Tribunal de origem é que ele confira nova consequência jurídica aos fatos consignados na decisão recorrida” (fl. 3, e-doc. 26).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A alegação de contrariedade aos incs. LIII, LIV e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou que a associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, hipótese de substituição, legitimação extraordinária, não de representação processual, por isso não se exigindo autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados, tendo decidido que toda a categoria é beneficiada, independente desses aspectos:
    “Trata-se, na origem, de execução de título judicial oriundo de ação coletiva, relativa ao pagamento aos inativos (aposentados e pensionistas) do IBGE da parcela da GDIBGE, gratificação de desempenho institucional, a partir da impetração do mandado de segurança coletivo pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE, que tramitou perante a 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro sob o número nº 2009.51.01.002254-6. 
    Insurge-se o agravante contra r. decisão, sob o fundamento de que os exequentes, ora agravados, não teriam legitimidade ativa para propor a correlata execução, tendo em vista a ausência de prova da contemporaneidade de suas filiações à associação impetrante do mandado de segurança coletivo, à época do seu ajuizamento, bem como que o título executivo seria inexigível. 
    A decisão ora agravada reconheceu a legitimidade dos agravados para promoverem a execução, bem como a exigibilidade do título. 
    No tocante ao argumento da ilegitimidade ativa dos exequentes, ora agravados, cabe destacar que impor a obrigação de comprovar a condição de associado na data do ajuizamento depois do desmembramento da execução em pequenos grupos, é uma exigência desmesurada, haja vista que não se faz necessária aos ex-funcionários do IBGE a comprovação de filiação à entidade associativa para serem alcançados ou beneficiados pelo acórdão em ação coletiva. (…)
    Acerca dos legitimados ativos para o ajuizamento das ações ordinárias coletivas, a Constituição Federal de 88 em seu art. 5º, LXX, definiu dois universos distintos e fundamentados, no sentido de substituição processual: (…)
    Nesse sentido, a figura processual da substituição significa estar em Juízo em nome próprio na defesa de interesses de outrem, de quem não se necessita de autorização para a proposição da causa. Assim, as associações têm legitimidade para demandar em juízo a tutela de direitos coletivos dos integrantes de toda a categoria que representam, in casu, os servidores/funcionários do IBGE, legitimando a agravada para a propositura individual da execução de sentença, seja filiada ou não à entidade. (…)
    Logo, não há que se falar em ilegitimidade ativa, pois, para a hipótese vertente já há firme jurisprudência embasando o posicionamento do Juízo a quo. 
    Em relação à inexigibilidade dos exequentes com domicílio fora da competência territorial do Juízo prolator da sentença em execução, verifica-se que a espécie de execução individualizada, advinda de sentença em ação coletiva, não se submete ao art. 516, II do CPC/2015, o qual prevê que o Juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição deve ser o competente para processar e julgar a execução: (…)
    Assim, no caso vertente, a competência é concorrente entre o Juízo do domicílio do beneficiário e o do prolator da sentença, por aplicação dos arts. 98, § 2º, inciso I, e 101, inciso I, da Lei nº 8.078/90, ante a ausência de legislação específica para disciplinar as ações coletivas desta natureza. (…)
    Deste modo, considerando que a sentença coletiva foi proferida pelo Juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, trata-se de opção dos credores promover a execução na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, consoante entendimento desta Corte. 
    No tocante à alegada inexigibilidade do título, em razão da edição da Súmula Vinculante nº 20, ao argumento de que a GDIBGE não se trata de gratificação genérica, diante da alegada implementação das avaliações periódicas, o tema em questão foi amplamente debatido pelo Mandado de Segurança Coletivo nº 2009.51.01.002254-6, o qual transitou em julgado, não sendo cabível, portanto, limitar os direitos reconhecidos pelo decisum na fase processual de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. 
    Outrossim, no que tange ao termo final para o cumprimento da obrigação de pagar, insta-se destacar que a execução individual dos autos originários refere-se à liquidação e cobrança das verbas em atraso, haja vista que a implementação da diferença de gratificação no contracheque dos exequentes, conforme determinação do título judicial, já foi cumprida pelo IBGE” (fls. 2-6, e-doc. 3).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à desnecessidade de instrução da inicial com relação nominal e autorização expressa dos associados para a impetração de mandado de segurança coletivo. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO. COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO EM DECORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTIÇA LABORAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 24/99. VAGAS DESTINADAS A ADVOGADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. 1 - Legitimidade do Presidente da República para figurar no polo passivo do writ , tendo em vista ser ele o destinatário da lista tríplice prevista no § 2º do art. 111 da Constituição Federal, visando ao provimento dos cargos em questão. Precedente: MS nº 21.632, rel. Min. Sepúlveda Pertence. 2 - Não aplicação, ao mandado de segurança coletivo, da exigência inscrita no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, de instrução da petição inicial com a relação nominal dos associados da impetrante e da indicação dos seus respectivos endereços. Requisito que não se aplica à hipótese do inciso LXX do art. 5º da Constituição. Precedentes: MS nº 21.514, rel. Min. Marco Aurélio, e RE nº 141.733, rel. Min. Ilmar Galvão. 3 - Composição do Tribunal Superior do Trabalho. Proporcionalidade. Emenda nº 24/99. Artigos 111, § 1º, 94 e 115, caput da Constituição Federal. Por simetria com os TRF's e todos os demais tribunais de grau de apelação, as listas tríplices haverão de ser extraídas das listas sêxtuplas encaminhadas pelos órgãos representativos de ambas as categorias, a teor do disposto no art. 94, in fine. A regra de escolha da lista tríplice, independentemente de indicação pelos órgãos de representação das respectivas classes é restrita aos tribunais superiores (TST e STJ). Não procede a pretensão da impetrante de aplicar aos Tribunais Regionais do Trabalho a regra especial de proporcionalidade estatuída pelo § 1º do art. 111 da Constituição, alusiva ao Tribunal Superior do Trabalho. Segurança denegada” (MS n. 23.769, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 30.4.2004). 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT . ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada” (MS n. 31.336, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.5.2017). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 501.953-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4.2012). 
    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado por mim proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 772.807, DJe 23.10.2013, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.184.674, DJe 20.2.2019. 
    7. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à desnecessidade de prévia liquidação do título executivo judicial na espécie vertente seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI 2.284/1986. CARÁTER NACIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O art. 741, parágrafo único do CPC somente incide em leis ou atos normativos, cuja inconstitucionalidade seja declarada expressamente em controle concreto ou, quando do controle abstrato, sua eficácia for suspensa pelo Senado. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DOS APELADOS – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SEGUNDO A REGRA DO ART. 741, II, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INAPLICABILIDADE NO CASO EM DISCUSSÃO – HIPÓTESE NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA”. 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 786.166-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2018. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3,17%. ARTS. 97 E 98 DO CDC. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. AUSÊNCIA PRÉVIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 E 660. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor) que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 3. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 4. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 5. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa ao devido processo legal, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.119.660-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Liquidação. Necessidade. Improcedência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 772.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.4.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora